Tribunal: TJMT
Processo: 1006016-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006016-38.2021.8.11.0000 - COMARCA DE NOBRES
IMPETRANTE(S): DR. JOSE RENATO DE FRANCA
PACIENTE(S): ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA contra ato omissivo do Juízo da Comarca de Nobres, no incidente processual (N. U 1001099-17.2020.8.11.0030), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso “por 160 dias [...] com demora excessiva para formação da culpa” (impetração em 13.4.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem residência fixa e atividade lícita; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 82946478), com documentos (ID’s 82946482/ 82960453).
Relatos.
Em 3.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, pois conforme narrado pelos Policias Militares Wagner Dourado de Miranda e Renana Diego Assunção de Lara, que realizavam patrulhamento pelo bairro São José, visualizaram o acusado ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, quem tentou entrar em sua residência dispensando algo em seu jardim, oportunidade em que abordaram-no e obtiveram êxito em localizar quatro porções de substância análoga à pasta base de cocaína e que em conversa com o acusado, informou que dentro de sua almofada na sala tinha mais porções da mesma substância, bem como valores proveniente de tráfico, oportunidade em que apreenderam os entorpecentes e o prenderam em flagrante.
Na hipótese em consulta ao sistema SIAP verifiquei a existência da Ação Penal n. 1000956- 28.2020.8.11.0030, em que o acusado foi preso em flagrante no dia 18 de setembro deste ano pela suposta pratica do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, oportunidade em que o Magistrado plantonista substituiu a prisão preventiva pela medida alternativa de regime domiciliar e determinou o recolhimento em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial.
Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração de crimes, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP -, porque já foram tentadas e não foram suficientes para obstar a reiteração.
Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.
Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de ANDERSON BENEDITO ROSA ARRUDA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, assim como DETERMINO que providencie o “registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP - CPP, art. 289-A.” (Renato J. de A. C. Filho, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Em 1o.12.2020, indeferiu a revogação da prisão preventiva “por não haver nos autos novos fatos que justifiquem a revogação da prisão anteriormente decretada” (www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por seu turno, os pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1026582-42.2020.8.11.0000, em 8.2.2021, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGAS E DINHEIRO EM ESPÉCIE- FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES –NOVO DELITO APÓS OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL - REITERAÇÃO ESPECÍFICA –– ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA
A diversidade da droga apreendida e o dinheiro em espécie, sem origem lícita comprovada, autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO; TJMT, N.U 1017317-16.2020.8.11.0000), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43).
O envolvimento em novo delito, após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal, demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva específica, a demonstrar “insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar” (STJ, AgRg no RHC, 122.832/GO).
Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO